Tribunal: TJMT
Processo: 1029957-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029957-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA BIANCONI - CPF: 045.927.509-77 (ADVOGADO), WENDERSON SILVA SOUSA - CPF: 061.989.081-94 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA CRISTINA BIANCONI - CPF: 045.927.509-77 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), GLESI JHONNY DA SILVA SOUSA - CPF: 058.206.981-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DOS REIS DORINI - CPF: 070.511.081-82 (TERCEIRO INTERESSADO), H. G. L. D. S. - CPF: 633.243.663-80 (VÍTIMA), K. G. D. S. (VÍTIMA), JARDEL JUNIOR SANTOS GONCALVES - CPF: 068.647.651-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029957-46.2023.8.11.0000

PACIENTE: WENDERSON SILVA SOUSA
IMPETRANTE: CARLA CRISTINA BIANCONI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – GRATUIDADE ÍNSITA À AÇÃO CONSTITUCIONAL –
MÉRITO
: NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES – INVIABILIDADE DE TAL PROGNÓSTICO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – IRRELEVÂNCIA DE EXISTIREM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de
habeas corpus
se processa gratuitamente, inexistindo interesse processual no pedido de concessão do benefício.

É inviável debater a tese de negativa de participação em sede de
habeas corpus
, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a
periculosidade
do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa
, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo-se fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva
[1]
[STJ. AgRg no RHC 182227 / MT. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6a Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 21/9/2023].

O argumento que não será imposto o regime prisional fechado em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar, incabível o emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43].

[1]
Apud
(HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 28/11/2022,DJe de 2/12/2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029957-46.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLA CRISTINA BIANCONI

PACIENTE: WENDERSON SILVA SOUSA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WENDERSON SILVA SOUSA contra ato comissivo do Juízo da Vara Cível e Criminal de Peixoto de Azevedo/MT, que decretou a prisão cautelar do paciente, pelo cometimento, em tese, dos crimes de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
,
associação para o tráfico,

homicídio qualificado
,
receptação
e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, nos autos n. 1002822-87.2023.811.0023.

A impetrante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao apelante, sob a alegação de ser economicamente hipossuficiente.

No mérito sustenta que:
1)
não há elementos que apontem o envolvimento do paciente com os crimes pelos quais está sendo investigado;
2)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, sobretudo quando não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
a custódia provisória ofende o princípio da homogeneidade das prisões, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente lhe será fixado o regime fechado;
4)
em razão de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis é possível a substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 195272155].

Indeferi
o pedido liminar vindicado [doc. digital n. 195460161].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 197199683].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 200484666]

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029957-46.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

A impetrante requer, preliminarmente, a concessão da Justiça Gratuita, sob a alegação de que o paciente é hipossuficiente economicamente.

Entretanto, não há interesse processual no requerimento de concessão dos benefícios contidos no artigo 4o, da Lei n. 1.060/50, uma vez que o
habeas corpus
é ação de natureza mandamental e gratuita, razão pela qual não há se falar em ônus de sucumbência ou pagamento de custas.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
[...] estipula o art. 5o LXXVII, da Constituição, ser gratuita a ação de Habeas Corpus, razão pela qual não há custas a pagar. Inexiste razão para condenar a autoridade coatora ao pagamento de quantia inexistente, embora se possa – e deva – em caso de má-fé ou evidente abuso de poder, determinar sejam tomadas as providências criminais cabíveis, aliás, o que está previsto no parágrafo único
” (Código de Processo Penal Comentado. 17. Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2018, p. 1518).

Ademais, “
o dispositivo do Código de Processo Penal, naquilo que determina a condenação nas custas por parte da autoridade impetrada, em ação de habeas corpus, de típica natureza mandamental, onde ser requer a expedição de uma ordem, para permitir o ir e vir de um paciente, pessoa física, não foi recepcionado pela Constituição e não tem nenhuma eficácia social, nos dias de hoje
”
[1]
.

Colho ainda precedentes deste Sodalício:

HABEAS CORPUS [...] PRELIMINAR [...] PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA — GRATUIDADE DO REMÉDIO HEROICO ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL [...] ORDEM DENEGADA. 1. Preliminar: O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado em sede de habeas corpus não comporta apreciação ante a manifesta falta de interesse de agir, uma vez que a gratuidade do remédio heroico decorre de expressa previsão constitucional, a teor do art. 5o, LXXVII, da Constituição Federal [...]
(N.U 1019118-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2o, INC. I E IV, DO CP – JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO – HABEAS CORPUS É AÇÃO CONSTITUCIONAL AMPARADA PELA GRATUIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXVII, DA CF/88 [...] ORDEM DENEGADA. Não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas [...]”
(N.U 1021417-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Desse modo, ante a ausência de interesse,
rejeito
a preliminar brandida.

M É R I T O

Dando sequência à análise do
writ
, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido WENDERSON SILVA SOUSA, por ordem do Juízo da Vara Cível e Criminal de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos n. 1002822-87.2023.811.0023.

Entretanto,

convém destacar que a advogada
sequer trouxe a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, tampouco as
demais peças do caderno processual
que permitam o
mínimo
de conhecimento para a análise dos pedidos ventilados na impetração.

Ao reverso disso,
limitou-se
a trazer a procuração que lhe foi outorgada pelo paciente, declaração de hipossuficiência dele e uma carta manuscrita e assinada por Jardel Júnior Santos Gonçalves.

É de notório conhecimento que esta ação mandamental tem rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, competindo ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, conforme se vê nos seguintes arestos de ambas as Turmas da Corte Cidadã:

[...] O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia. Precedentes [...]”
(AgRg nos EDcl no RHC n. 128.342/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 25/8/2020.)

“[...] O rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, como a presente, em que não foi juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]
” (HC 456.717/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).

Apesar da omissão na instrução do
mandamus
, em consulta ao Sistema PJE verifiquei que o paciente está sendo investigado, junto com outros coacusados, de integrar a organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Valho-me da decisão prolatada pelo Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo para melhor elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante pela Polícia Civil (Delegacia de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo/MT), figurando como indiciados JARDEL JUNIOR SANTOS GONÇALVES e
WENDERSON SILVA SOUSA
, presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, §2o, Lei 12.850/13; art. 33 Lei 11343/06, art. 121, §2o, I e IV, CP e art. 16 da Lei 10.826/03, GLESI JHONNY DA SILVA SOUSA, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11343/06 e, ainda, de JOÃO PAULO DOS REIS DORINI, preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, §2o, Lei 12850/13 e art. 121, §2o, I e IV, do CP.

Noticiam os documentos encaminhados que, em 20/10/2023, houve o homicídio do adolescente HIGOR GABRIEL LOPES DA SILVA (16 anos) e do bebê KENNEDY GABRIEL DA SILVA (01 mês de vida), vítimas de disparos de arma de fogo, em Peixoto de Azevedo.

Visando elucidar os fatos, consta que as diligências policiais se deram a partir de 22h47min do mesmo dia, logo após o crime e, durante a madrugada, a Equipe Policial colheu informações, chegando à conclusão de que se tratava de homicídio a mando da facção criminosa Comando Vermelho.

Narra-se que a vítima Higor teria “caguetado” integrantes da facção criminosa e, por conta disso, teve sua morte decretada por Nickson Teylor Nicastro Silva,
o qual ordenou ao autuado WENDERSON SILVA SOUSA que assim o fizesse
.

Noticia-se que
a ordem foi cumprida por WENDERSON SILVA SOUSA
, JARDEL JUNIOR SANTOS GONCALVES e JOÃO PAULO DOS REIS DORINI (disciplina do CV em Colíder), que juntamente com um indivíduo conhecido como ''Gongo'' (que ainda não foi preso) ficaram responsáveis pelo homicídio.

Consta que em posse das informações, em rondas,
a Equipe Policial realizou a abordagem de WENDERSON SILVA SOUSA
e JARDEL JUNIOR SANTOS GONCALVES
os quais, durante a entrevista, confessaram a autoria do homicídio a mando da facção criminosa, bem como informaram o local onde estavam as armas de fogo
.

Em diligências no local informado, segundo consta, a Equipe Policial encontrou o autuado GLESI JHONNY, bem como foram encontradas as armas de fogo, dinheiro em espécie e substâncias entorpecentes.

Além disso, consta dos documentos encaminhados que em entrevista com JARDEL, este informou que o autuado JOÃO PAULO reside no município de Colíder e foi para Peixoto de Azevedo para auxiliar no homicídio, tendo retornado para Colíder após isso, num veículo.

Assim, segundo o narrado, o autuado JOÃO PAULO foi localizado em Colíder e lá foi detido pela Equipe Policial local.

Levados à Delegacia, ouvidas testemunhas e feitos os interrogatórios, após análise da Delegacia, concluiu-se pela autuação em flagrante delito, apontando-se a tipificação já mencionada.

[...]

Embora não muito bem delineado pelos policiais, como houve atuação imediata e subsequente (fala-se em diligência pela madrugada) e infração penal com consumação de natureza permanente (associação para o tráfico e organização criminosa),
é possível se concluir que havia situação de flagrante quando da abordagem em Wenderson
e Jardel.

O fato de encontrarem o veículo Gol em Colíder, com o autuado João Paulo, somando-se ao fato de haver sido juntada a informação (com imagem) de que o veículo passou pelo pedágio entre Colíder e Peixoto, bem como o encontro de arma de fogo de mesmo calibre de alguns estojos de projéteis encontrados no local do fato, indicam que as versões dos autuados, quando da abordagem (já que as oitivas feitas em Delegacia não possuem tal teor) em Peixoto (Wenderson e Jardel) fazem sentido, devendo ser tido como conjunto indiciário suficiente para a vinculação dos três aos homicídios (consigna-se que João Paulo negou “participação”, dizendo que apenas emprestou o veículo para um tal Vágner, conforme oitiva dele feita no APFD de n. 1002092-21.2023.8.11.0009, oitiva encontrada no ID 132435556, em gravação de vídeo).

A pertinência das versões dadas quando da abordagem (gerando o encontro de arma e do veículo gol, o qual passara pelo pedágio), bem como a oitiva de Ketlyn, devem ser somadas ao Relatório juntado, vinculando os quatro autuados (e a vítima Higor) ao Comando Vermelho, sublinhando-se, portanto, que a razão da morte seria (também a nível indiciário é que se afirma isso) por conta de tais vinculações.

Com isso, além de se estabelecer a relação de Wenderson
, João Paulo e Jardel
com os homicídios, devem ser vinculados ao Comando Vermelho, o que leva à conclusão de que integram Organização Criminosa e que se associaram, com estabilidade e estruturação, com a finalidade de vender substância entorpecente
.

Portanto, a nível indiciário, Wenderson
, Jardel e João Paulo
possuem vinculação com o homicídio, com a Organização Criminosa Comando Vermelho (e, portanto, com a venda de drogas de maneira estrutura)
, recordando-se que não se analisará a situação de João Paulo, já que isso foi feito no bojo do APFD registrado em Colíder [...]

No tocante aos homicídios
.

Materialidade suficientemente delineada pelos documentos juntados (inclusive com imagem) e oitivas feitas.

Em relação à autoria, o que se tem é vinculação de
Wenderson
e Jardel (além de João Paulo), conforme explicado pelos policiais (abordagem, encontro de arma).

Acerca da organização criminosa
.

Há materialidade delineada pela oitiva de Ketlyn e pelo Relatório Policial.

No tocante à autoria, possível e correto relacionar
Wenderson
, Jardel e Glesi (embora a Delegacia não tenha feito indiciamento quanto a isso, mas quanto ao art. 35 da Lei 11.343/06), tal conclusão não vincula este Juízo.

[...]

Em relação à associação para o tráfico
.

Embora afastada a materialidade quanto ao tráfico, não é impossível se chegar à materialidade da associação, tendo em vista que o núcleo do tipo exige a associação (estável e duradoura) para fins de tráfico, mesmo que esse nunca tenha sido praticado (nesse sentido, por exemplo, o STJ no HC 432738/PR).

Considerando a narrativa, entende-se possível se falar na incidência do art. 35 da Lei 11.343/06, o qual, para se fazer presente, não exige o encontro de substância entorpecente, bastante o preenchimento do tipo penal.

Por isso, entende-se que o cenário ora delineado se vincula a isso, ou seja, associação para o tráfico, conclusão essa a que se chega também por conta da quantidade de substância encontrada (embora não seja possível falar em tráfico, a substância, em si, não pode ser desconsiderada).

No presente caso, há relação com o Comando Vermelho, sendo simples se concluir que há estruturação para fins de vender drogas.

A partir do narrado especialmente por Ketlyn, o que conclui é que as pessoas relacionadas nesse APFD se vinculam a esse cenário delitivo estruturado para a venda de drogas.

Por isso, entende-se suficiente (nesse momento procedimental) para fins de concluir que há associação para o tráfico no presente caso.

Neste ponto, estão relacionados os três encontrados em Peixoto (
Wenderson
, Jardel e Glesi), conforme Relatório Policial.

Portanto, incidente o art. 35 da Lei 11.343/06 quanto a
Wenderson
, Jardel e Glesi.

Sobre as armas de fogo
.

Materialidade indicadas pelos documentos e oitivas.

As armas de fogo (e munições) devem ser vinculadas aos autuados relacionados ao homicídio (
Wenderson
e Jardel).

Pela natureza, incidente o art. 16 da Lei 10.826/03 quanto a
Wenderson
e Jardel.

No tocante à receptação (arma de fogo)
, como se vinculam todas as armas aos dois acima mencionados, a receptação também se vincula a eles.

Por isso, incidente o art. 180 do CP quanto a
Wenderson
e Jardel [...]”

No que tange à ausência de participação do paciente nos delitos pelos quais está sendo investigado, o pedido não comporta acolhimento.

Os elementos coligidos nos autos mostram que, logo após o homicídio do adolescente, Higor Gabriel Lopes da Silva [16 (dezesseis) anos], e do bebê, Kennedy Gabriel da Silva [1 (um) mês de vida], a equipe policial responsável por atender a ocorrência colheu informações e chegou à conclusão de que se tratava de crime a mando de organização criminosa.

Dos dados angariados, os policiais tomaram ciência que Higor teria ‘caguetado’ faccionados e teve sua morte decretada por um dos integrantes, o qual ordenou que o paciente o matasse. Além disso, restou evidenciado que a ordem foi cumprida pelo paciente, Jardel Júnior Santos Gonçalves, João Paulo dos Reis Dorini [apontado como ‘disciplina’ do grupo criminoso ‘Comando Vermelho’ em Colíder/MT] e um indivíduo conhecido como ‘Gongo’.

De posse das informações, os agentes de segurança abordaram o paciente e Jardel, os quais, durante a entrevista, confessaram a autoria delitiva a mando da facção criminosa e delataram o local onde estariam as armas de fogo utilizadas na empreitada criminosa.

Por fim, a equipe policial diligenciou no endereço informado e encontraram Glesi Jhonny, as armas de fogo, dinheiro em espécie e substâncias entorpecentes.

Desse modo, ao reverso do alegado na impetração – no sentido de que o paciente tomou conhecimento do ocorrido somente porque reside nas proximidades da cena do crime –, vê-se que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência dos delitos que lhes são imputados e a possibilidade de tê-los praticado, o que não permite concluir, com a firmeza que o caso demanda, a tese relacionada à ausência de indícios de sua participação.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, se faz necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreia do
habeas corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do STJ e deste sodalício,
verbis
:

“
[...] Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus [...]
” (AgRg no RHC n. 180.519/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

“
[...] O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos [...]”
(N.U 1021115-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Também não identifico a propalada ilegalidade da decretação da custódia cautelar, por falta de fundamentação.

Como visto acima, o juiz bem explanou a situação fática envolvendo o paciente, e ainda justificou a prisão nestes termos:

“
Em relação à
garantia da ordem pública
.

[...]

No presente caso, em decorrência de ter sido crime de mando, com indicação de atuação do Comando Vermelho (consequência de “caguetagem”), encontra-se fundamento concreto - e em potencial - para risco à comunidade inserida no meio deste cenário e desta dinâmica de execução de pessoas a partir de ordem de Organização Criminosa
.

Quanto à
conveniência à instrução criminal
.

Em cotejo com os fatos, verifica-se que a liberdade dos representados põe em risco a garantia da instrução criminal (a englobar o momento procedimental, investigativo),
isto pelo risco à tranquilidade e integridade a presença da companheira de Higor (e mãe de Kenedy), a qual é, neste momento, testemunha (em sentido amplo) que se mostra relevante
.

Assim,
a liberdade das pessoas representadas põe em risco (concreto) a integridade psicológica/física da testemunha, a afetar a tranquilidade no momento de sua fala (em instrução processual, por exemplo).

Por conta disso, as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação às pessoas representadas, sendo o caso de ser decretadas as prisões preventivas, isso com fundamento na conveniência para a instrução criminal e na garantia da ordem pública.

Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 313, I, do CPP, bem como no art. 312 do CPP, para conveniência para a instrução criminal e para garantir a ordem pública, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de JARDEL JUNIOR SANTOS GONCALVES e
WENDERSON SILVA SOUSA.
”

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do paciente – sobretudo por integrar Organizações Criminosas –, autoriza a manutenção da prisão preventiva,
verbis
:

“[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que ressaltaram a gravidade do crime praticado e a periculosidade da agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, em que o agravante, juntamente com os dois corréus, golpeou a vítima com pauladas, que só não veio a óbito pois foi socorrida pelos policiais militares. Destacou-se, ainda, que há indícios de que o acusado integra a organização criminosa denominada "Banda Criminal Trem do Aragua", responsável por homicídios e outros crimes; circunstâncias que demonstram risco ao meio social [...]
” (AgRg no HC n. 809.752/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

“[...] O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, ao salientar a gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi da conduta, e o fato de o recorrente ser, em tese, membro de organização criminosa ou milícia [...]
” (RHC n. 160.895/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

De igual modo, inviável cogitar em ofensa ao princípio da homogeneidade, sob a alegação de que em caso de eventual condenação, o paciente não cumprirá a pena no regime fechado.

É preciso gizar que a natureza das penas privativas de liberdade e o montante delas não são os únicos fatores a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outros fatores, a serem constatados no momento da dosimetria da pena [concurso de crimes]. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS [...]
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. INOCORRÊNCIA
[...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Como é de curial sabença, não cabe a esta Corte Superior, em
um exercício de futurologia, determinar, de antemão, eventual pena ou regime a ser fixado em desfavor do paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença
, com a devida análise do conjunto probatório, inviável de ser realizado nesta estreita via, motivo pelo qual
a decretação da prisão preventiva não acarreta, por si só, violação ao princípio da homogeneidade
[...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RHC n. 141.140/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA [...]
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]
a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado
[...]”.
(STJ, AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para
garantia da ordem pública
, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]”
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” [STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[2]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de WENDERSON SILVA SOUSA.

É como voto.

[1]

ROMANO, Rogério Tadeu. Três exemplos de falta de eficácia da norma: os artigos 653, 655 e 656, parágrafo único, do Código de Processo Penal, disponível em: https://www.jfrn.jus.br/institucional/biblioteca-old/doutrina/Doutrina262-tres-exemplos-defalta-de-eficacia.pdf, acesso em 3 de fevereiro de 2024.

[2]

Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024